Tribunal: TJMT
Processo: 1013457-31.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013457-31.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão, Penhora / Depósito/ Avaliação, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JEREMIAS FERRAZ DE ANDRADE NETO - CPF: 484.600.108-30 (ADVOGADO), ALMY LEAL DA SILVA - CPF: 063.878.881-15 (AGRAVADO), JEREMIAS FERRAZ DE ANDRADE NETO - CPF: 484.600.108-30 (AGRAVANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), JOSINALDO ANTONIO FIGUEIREDO DA SILVA - CPF: 708.416.081-72 (ADVOGADO), WILLIAN CAMPAROTO - CPF: 011.973.681-08 (TERCEIRO INTERESSADO), KARINA OLIVEIRA ALVES - CPF: 018.633.591-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO JUÍZO – HOMOLOGAÇÃO DA ARREMATAÇÃO – AUSÊNCIA DE NULIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DO DIREITO ALEGADO, DE PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL E DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA – DECISÃO MANTIDA
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O pedido de adjudicação é cabível após a avaliação do bem penhorado e antes que se promova a hasta pública. Preconiza o art. 878 do CPC/2015 a reabertura de prazo quando frustradas as tentativas de alienação do bem, assegurando ao interessado, nesse caso, o direito de pleitear nova avaliação.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça,
“A circunstância de que somente com a assinatura do auto se considera perfeita a arrematação não conduz ao entendimento de que o direito de adjudicação pode ser exercido até a prática desse ato processual. Ressalte-se que também se considera perfeita a adjudicação quando devidamente assinada, nos termos do art. 877, § 1º, do CPC/2015, devendo ser resguardado, portanto, o direito do arrematador do imóvel penhorado, e não do interessado na adjudicação.”
(STJ - AgInt no AREsp: 2381126 SP 2023/0179068-4, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 26/02/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2024)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por JEREMIAS FERRAZ DE ANDRADE NETO contra a decisão interlocutória proferida nos autos de origem nº 0006781-52.2000.8.11.0003, em trâmite perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que indeferiu o pedido de adjudicação de bem penhorado formulado pelo exequente, homologando, em contrapartida, a arrematação do imóvel realizada em leilão, com base nos seguintes fundamentos:

“Ante o exposto:

I – INDEFIRO o pedido de adjudicação compulsória formulado por JEREMIAS FERRAZ DE ANDRADE NETO, diante da consolidação da arrematação regularmente processada nos autos;

II – DEFIRO o pedido formulado por WILLIAM CAMPAROTO, para HOMOLOGAR a arrematação e DETERMINAR:

a expedição da carta de arrematação em favor do arrematante;

a expedição do mandado de imissão na posse, nos termos do art. 901, §1º, do CPC;

III – DETERMINO a devolução dos valores depositados pelo exequente, em razão do indeferimento do pedido de adjudicação compulsória. Para tanto, EXPEÇA-SE alvará em seu favor;

IV – CERTIFIQUE-SE se os valores oriundos da arrematação encontram-se devidamente vinculados ao feito, para fins de destinação conforme plano de pagamento da execução.”

O agravante sustenta, em apertada síntese, que o pedido de adjudicação foi tempestivamente formulado em 05/09/2024, portanto antes da realização do leilão judicial designado para o dia 16/09/2024, nos termos do art. 876 do Código de Processo Civil.

Aduz que o juízo
a quo
incorreu em erro material crasso ao considerar o pedido como extemporâneo, além de homologar arrematação cujos autos não foram subscritos pelo magistrado, o que comprometeria a validade do ato, conforme art. 903 do CPC.

Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, com a suspensão dos efeitos da decisão agravada, em especial da homologação da arrematação.

No mérito, pede a reforma da decisão.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

A liminar foi indeferida (id. 285163891).

Contrarrazões no id. 287995389, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Não obstante os argumentos da parte agravante, a decisão agravada merece ser mantida.

Como bem assentado pelo Juízo
a quo
, o pedido se mostra prejudicado, pois a adjudicação só se admite até o momento anterior à arrematação do bem, vejamos:

“No caso em apreço, como já houve a realização do leilão, com apresentação de lance, arrematação válida e cumprimento das obrigações pelo arrematante, não subsiste a possibilidade de adjudicação por parte do exequente, sob pena de ofensa à segurança jurídica e à estabilidade dos atos judiciais. Ressalte-se que não há vício a contaminar o leilão, tampouco qualquer nulidade que comprometa a sua validade, estando plenamente atendidos os requisitos dos artigos 886 e seguintes do CPC.

Dessa forma, prevalece o direito do arrematante, que atuou de boa-fé, participou regularmente do certame e se encontra em posição jurídica consolidada a justificar o deferimento de seus pedidos, nos termos do artigo 901 e seguintes do CPC.”

No caso, embora o agravante sustente ter apresentado o pedido de adjudicação antes do leilão, os elementos constantes dos autos apontam que o referido requerimento não foi apreciado pelo juízo a tempo, tendo o leilão se realizado regularmente, com arrematação validamente homologada.

Em regra, o pedido de adjudicação é cabível após a avaliação do bem penhorado e antes que se promova a hasta pública. Preconiza o art. 878 do CPC/2015 a reabertura de prazo quando frustradas as tentativas de alienação do bem, assegurando ao interessado, nesse caso, o direito de pleitear nova avaliação.

Contudo, diante da arrematação do bem, não se pode compreender a existência de tentativa infrutífera de alienação do imóvel. Outrossim, o referido dispositivo legal, ao consignar a “reabertura de prazo”, enseja a compreensão de que o prazo já fora aberto anteriormente e que as pessoas autorizadas não podem exercer a qualquer momento o direito de adjudicação.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça,
“A circunstância de que somente com a assinatura do auto se considera perfeita a arrematação não conduz ao entendimento de que o direito de adjudicação pode ser exercido até a prática desse ato processual. Ressalte-se que também se considera perfeita a adjudicação quando devidamente assinada, nos termos do art. 877, § 1º, do CPC/2015, devendo ser resguardado, portanto, o direito do arrematador do imóvel penhorado, e não do interessado na adjudicação.”
(STJ - AgInt no AREsp: 2381126 SP 2023/0179068-4, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 26/02/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2024)

Igualmente, o direito de preferência na adjudicação deve ser exercido antes da realização da hasta pública ou assim que finalizado o ato, mas não depois de o bem ter sido arrematado pelo terceiro, mediante venda direta. Neste sentido, confira-se o seguinte julgado do STJ:

“PROCESSO CIVIL. INVENTÁRIO. PENHORA. PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO FORMULADO PELA HERDEIRA. POSSIBILIDADE. FORMA PREFERENCIAL DE PAGAMENTO AO CREDOR. TERMO FINAL PARA REQUERIMENTO. EFETIVAÇÃO DA HASTA PÚBLICA. 1. Nos termos do art. 647, I, do CPC de 1973, incluído pela Lei 11.382/06, a adjudicação é forma preferencial de pagamento ao credor, devendo ser assegurada ao legitimado que oferecer preço não inferior ao da avaliação. 2. À falta de previsão legal quanto ao limite temporal para o exercício do direito à adjudicação, esta pode ser requerida após resolvidas as questões relativas à avaliação do bem e antes de realizada a hasta pública. 3. Ainda que expedidos os editais de hasta pública, nada impede a adjudicação por qualquer um dos legitimados, situação em que o adjudicante arcará com as despesas dos atos que se tornarem desnecessários em razão de sua opção tardia. 4. Recurso especial provido”.
( REsp 1505399/RS , Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 12/05/2016)

No que diz respeito a nulidade da arrematação do imóvel, observa-se dos autos, que o recorrente expressou sua concordância com a venda do bem, de maneira que, após o retorno da carta precatória foi expedida a autorização judicial em favor do leiloeiro nomeado para a venda judicial do bem.

Com isso, foi processada todas as diligências necessárias para a realização a venda do imóvel, via leilão. Após a data designada para o leilão, o leiloeiro compareceu nos autos informando que o bem fora arrematado e foram processadas as demais providências de praxe.

Observa-se que a venda do bem obedeceu ao disposto do art. 881 do CPC, em que a alienação far-se-á em leilão judicial se não efetivada a adjudicação ou alienação por iniciativa particular.

Friso, que neste caso, no momento do leilão, não houve qualquer pedido de adjudicação por parte do exequente, motivo pelo qual foram concluídas as arrematações. A preferência pela adjudicação do exequente se dá quando este manifesta a intenção anteriormente ou no momento do ato, não podendo ser estendida em período escolhido pelo mesmo, ainda mais quando já demonstrada a sua expressa escolha pela não adjudicação.

Desta forma, não merece reforma a decisão agravada que indeferiu a tutela pleiteada, inexistindo qualquer razão para a nulidade da arrematação ou afronta aos artigos 825, 855 do CPC.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025